Tribunal: TJDFT
Processo: 0708465-96.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SINDSAÚDE. DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR SINDICATO, NA QUALIDADE DE SUBSTITUTO PROCESSUAL. SENTENÇA CASSADA.
1. Da análise do art. 1o do Decreto no 20.910/32 em conjunto com a Súmula no 150 do STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em 5 anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento.
2. Em caso de interrupção do prazo prescricional para o ajuizamento da demanda, este voltará a correr pela metade do tempo (art. 9o do Decreto no 20.910/32 e Súmula no 383 do STF).
3. De acordo com o entendimento do c. STJ, o ajuizamento de execução coletiva pelo Sindicato, na qualidade de substituto processual, tem o condão de interromper o prazo quinquenal para o início da ação executiva individual, que recomeça a correr pela metade a partir do último ato processual da causa interruptiva – qual seja, a data do trânsito em julgado da sentença de execução coletiva, nos termos do art. 9o do Decreto no 20.910/32.
4. Afastada a alegação de prescrição suscitada em relação à pretensão executória coletiva (AGI no 2011.00.2.005634-2), afasta-se também a prescrição em relação à ação executiva individual.
5. Uma vez que a execução coletiva originária ainda se encontra em trâmite, não há prescrição.
6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.